Tribunal: TJDFT
Processo: 0721809-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O caso vertente atrai a incidência do artigo 90 do Código de Processo Civil que determina expressamente que “proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
2. Ante a homologação do pedido de desistência formulado pela parte autora, é devida sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. No que tange à fixação dos honorários advocatícios, há de ser observado o princípio da causalidade, ao adequar a análise da matéria ao Juízo de ponderação acerca das razões que justificaram a propositura da demanda.
3. Quanto ao valor dos honorários advocatícios, tenho que o arbitramento de tal verba deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Não obstante o Código de Processo Civil estabelecer uma margem, entre dez e vinte por cento, o percentual arbitrado não deve se distanciar do proporcional e razoável.
4. Recurso conhecido e provido.